Tribunal: TJDFT
Processo: 0719791-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COM RESCISÃO DO CONTRATO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR ADUZIDA PELA PARTE RÉ EM CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RENOVAÇÃO CONTRATUAL VERBAL. SEM COMPROVAÇÃO DE ALUGUÉIS RESTANTES. PRINCÍPIO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar levantada pela parte ré/apelada em contrarrazões – Gratuidade de justiça deferida à requerente. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

2. Não se pode negar a condição para o deferimento da gratuidade da justiça com base somente no valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, pois ausentes eventuais despesas necessárias, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça. Preliminar rejeitada.

3. A conduta da parte locadora em demandar a posse do imóvel alugado anos após a ciência do inadimplemento dos locatários, buscando receber por todo o período em que sabidamente o imóvel estava desocupado, importa violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda o que a doutrina convencionou denominar venire contra factum proprium, isto é, proibição do comportamento contraditório.

4. Não há o que se falar em pagamento dos aluguéis totais pretendidos pela parte autora, pois o pagamento dos aluguéis era realizado em espécie, e mesmo assim, notando-se o inadimplemento das partes rés a partir de maio de 2018, a autora somente ajuizou ação em dezembro de 2020.

5. Conforme art. 373, inciso II, do CPC, o réu comprovou que não morava no referido imóvel no período em que a autora pretende cobrar os aluguéis

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Sentença mantida integralmente.